Tribunal: TJES
Processo: 5010565-02.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 5010565-02.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Serra
Recorrente: Rai Pablo Souza de Oliveira e outro
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rai Pablo Souza de Oliveira e Victtor Yago Cerqueira Souza contra acórdão que não conheceu de recurso em sentido estrito por ausência de fundamentação jurídica mínima (violação ao princípio da dialeticidade), apontando omissões relativas a cinco teses recursais, além de alegar nulidade do julgamento por ausência de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do julgamento por ausência de intimação das defesas; e (ii) apurar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre todas as teses suscitadas, especialmente quanto à perda de chance probatória, decote das qualificadoras, consunção e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à nulidade do julgamento, restou comprovada a regularidade das intimações, conforme certidão juntada aos autos.
4. Os embargos devem ser parcialmente acolhidos para suprir omissão formal quanto à fundamentação da inadmissibilidade das teses recursais, reconhecendo-se que a ausência de desenvolvimento argumentativo nos recursos impediu a superação do juízo de admissibilidade, nos termos do princípio da dialeticidade.
5. A decisão colegiada não padece de omissão quanto à análise de mérito, pois as teses não foram conhecidas por ausência de fundamentação jurídica concreta e específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar que as teses recursais não foram conhecidas por violação ao princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento
:

"Para fins de admissibilidade recursal, é indispensável que a parte recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade."

"A ausência de fundamentação jurídica concreta nas razões recursais impede o conhecimento das teses suscitadas, não havendo omissão no acórdão que se limita a rejeitar matérias ineptas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 619 e 620; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0005997-19.2017.8.08.0050, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Helimar Pinto, j. 28.07.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
1ª Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes parcial provimento, sem efeitos infringentes
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010565-02.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VYCTTOR YAGO CERQUEIRA SOUZA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 5010565-02.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Serra
Recorrente: Rai Pablo Souza de Oliveira e outro
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rai Pablo Souza de Oliveira e Victtor Yago Cerqueira Souza contra acórdão que não conheceu de recurso em sentido estrito por ausência de fundamentação jurídica mínima (violação ao princípio da dialeticidade), apontando omissões relativas a cinco teses recursais, além de alegar nulidade do julgamento por ausência de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do julgamento por ausência de intimação das defesas; e (ii) apurar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre todas as teses suscitadas, especialmente quanto à perda de chance probatória, decote das qualificadoras, consunção e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à nulidade do julgamento, restou comprovada a regularidade das intimações, conforme certidão juntada aos autos.
4. Os embargos devem ser parcialmente acolhidos para suprir omissão formal quanto à fundamentação da inadmissibilidade das teses recursais, reconhecendo-se que a ausência de desenvolvimento argumentativo nos recursos impediu a superação do juízo de admissibilidade, nos termos do princípio da dialeticidade.
5. A decisão colegiada não padece de omissão quanto à análise de mérito, pois as teses não foram conhecidas por ausência de fundamentação jurídica concreta e específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar que as teses recursais não foram conhecidas por violação ao princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento
:

"Para fins de admissibilidade recursal, é indispensável que a parte recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade."

"A ausência de fundamentação jurídica concreta nas razões recursais impede o conhecimento das teses suscitadas, não havendo omissão no acórdão que se limita a rejeitar matérias ineptas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 619 e 620; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0005997-19.2017.8.08.0050, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Helimar Pinto, j. 28.07.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº.:

5010565-02.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
RAI PABLO SOUZA DE OLIVEIRA E OUTRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito, estes opostos por RAI PABLO SOUZA DE OLIVEIRA (id 12903453) e VICTTOR YAGO CERQUEIRA SOUZA (id 12985263), sustentando, preliminarmente, nulidade do julgamento por ausência de intimações. No mérito, aduzem que o julgamento não se debruçou sobre todas as matérias que apresentaram nas razões de irresignação, restando omissa a análise da perda de uma chance probatória, decote das qualificadoras, princípio da consunção e, ainda, a revogação da prisão preventiva.

Especificamente, a defesa do acusado RAI PABLO SOUZA DE OLIVEIRA aduz que “havia câmeras de videomonitoramento no local dos fatos que sequer foram objeto de diligência, o que importa, efetivamente em perda da chance probatória”; ii) “anular o processo face ao descumprimento do art. 6º, III, CPP e bem assim por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, do estado democrático de direito e da plenitude de defesa e ainda diante da perda de chance probatório do acusado em processo penal.” “No mérito, [...] decote das qualificadoras”; iv) “Aplicação do princípio da consunção, ante os termos narrados na denúncia”; v) “Revogação da prisão”
.

E
m sede de contrarrazões, conforme id 13046762, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento dos recursos e, dentro do contexto meritório, que as matérias alinhadas pelas defesas, não ultrapassam o juízo de admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

É
o relatório
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso e, desde já analisando os temas apresentados pela defesa à luz dos fundamentos dos recursos e seus pressupostos para aprofundamento do julgamento.

De início, observo que as matérias que foram alinhadas nos pedidos dos recursos estão assim transcritas. Faço questão de transcrever a íntegra dos parágrafos para alinhar as mesmas às razões do julgamento que, ao final, concluirá pela inadmissibilidade das matérias, posto não ultrapassar o juízo de admissibilidade.

aduz que “havia câmeras de videomonitoramento no local dos fatos que sequer foram objeto de diligência, o que importa, efetivamente em perda da chance probatória”; ii) “anular o processo face ao descumprimento do art. 6º, III, CPP e bem assim por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, do estado democrático de direito e da plenitude de defesa e ainda diante da perda de chance probatório do acusado em processo penal.” “No mérito, [...] decote das qualificadoras”; iv) “Aplicação do princípio da consunção, ante os termos narrados na denúncia”; v) “Revogação da prisão”
.

N
ulidade do julgamento.

A
defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento, eis que não foram intimados para a 3ª Sessão Ordinária, esta a ser realizada na da data de 12 de fevereiro de 2025.

Em poucas linhas, entendo que a manifestação da defesa não encontra eco dada a certidão exposta pela Secretaria trazendo o contexto da publicação contida no dia 03 de fevereiro de 2025, contendo os nomes dos advogados, bem como o número do processo e demais termos que demonstram a regularidade do ato processual.

Assim, demonstrada a regularidade da intimação, rejeito a nulidade do julgamento aventado pela Defesa.

MÉRITO

De início, anoto que os embargos de declaração destinam-se a sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no acórdão embargado, conforme dispõem os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Não constituem via própria para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

No caso concreto, assiste razão parcial aos embargantes no que tange à necessidade de complementação do julgado, especificamente para
acrescentar fundamentação quanto ao não conhecimento das teses recursais suscitadas
, diante da
ausência de argumentação jurídica concreta
, o que configura
violação ao princípio da dialeticidade
.

Conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, o
princípio da dialeticidade
impõe à parte recorrente o dever de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida
, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A mera repetição de tópicos genéricos ou a enunciação de pedidos desacompanhados de fundamentação jurídica mínima
não satisfazem o ônus argumentativo que se impõe à parte recorrente
, especialmente em sede de recurso em sentido estrito.

Na hipótese dos autos, ainda que as defesas tenham alinhado diversos pedidos — como a suposta perda de chance probatória diante da ausência de diligência sobre câmeras de monitoramento, a alegação genérica de nulidades, pedido de decote das qualificadoras, aplicação do princípio da consunção e revogação da prisão —
nenhum deles foi minimamente desenvolvido ou sustentado com argumentos jurídicos específicos, fatos concretos ou indicação de dispositivos legais pertinentes
.

É de se destacar, a título ilustrativo, que no trecho em que se alega a existência de câmeras de vigilância no local dos fatos, não há qualquer demonstração de requerimento anterior, indeferimento judicial, ou mesmo relevância do conteúdo não obtido para a linha defensiva. O alegado vício, portanto,
não se traduz em omissão da decisão colegiada, mas em deficiência recursal
.

Dessa forma, ao contrário do que sustentam os embargantes, o v. acórdão não padeceu de omissão, mas deixou de adentrar no mérito das teses recursais
porque estas não superaram o juízo de admissibilidade
, diante da ausência de
desenvolvimento argumentativo mínimo
que permitisse a instauração do contraditório judicial.

Em consonância com a jurisprudência desta Corte, é entendimento pacífico que:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACOLHIDA. MÉRITO: DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar: ausência de dialeticidade. No caso, formulou-se pedido de anulação do júri, por ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), porém nenhum argumento foi oferecido nesse sentido, de modo que a peça recursal se mostra inepta, por ausência de dialeticidade (motivação). Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2. 3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Data: 28/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0005997-19.2017.8.08.0050 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Diante disso, reconheço a
omissão material do julgado quanto à necessidade de explicitação do fundamento de inadmissibilidade das teses suscitadas nas razões recursais
, as quais
não lograram ultrapassar o crivo do princípio da dialeticidade
.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para rejeitar o pedido de nulidade, já que devidamente intimados para julgamento, mas
sem efeitos infringentes
,
esclarecer
cendo
que as matérias apontadas nas razões recursais não foram conhecidas por ausência de impugnação fundamentada
, nos termos do que exige o princípio da dialeticidade.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)